Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711079-40.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO SILVA LEITE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por BRUNA DE SILVA LEITE SOUZA, ISADORA SILVA LEITE SOUZA e ANTONIO CARLOS LEITE SOUZA. Os Requerentes afirmam que são herdeiros do falecido autor da demanda e não se habilitaram nos autos em razão de problemas pessoais. Requerem a reconsideração da decisão para que seja realizada a habilitação dos herdeiros e dado prosseguimento ao recurso. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 60742383, tendo em vista a ausência de regularização da representação processual do Apelante no prazo legal. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator